Tribunal: TJSP
Processo: 2204235-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que aplicou multa de 1% por litigância de má-fé e indenização de 20% do valor da causa pelos prejuízos sofridos pelo exequente - Multa corretamente aplicada – Aplicação do artigo 252 do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204235-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
IPANEMA TEXTIL LTDA, FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES e MARIA
LUISA MUREB SALLUM RODRIGUES, são agravados EIXO BRASIL
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e PRIMEPOL COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204235-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27163
AGR. INSTR:
2204235-94.2020.8.26.0000
COMARCA:
SOROCABA (5a VARA CÍVEL)
AGTE.:
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES E OUTROS
AGDA.:
EIXO BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que
aplicou multa de 1% por litigância de má-fé e indenização de
20% do valor da causa pelos prejuízos sofridos pelo exequente -
Multa corretamente aplicada Aplicação do artigo 252 do
RITJSP Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da r.
decisão de fls. 586/590 que, em execução de título extrajudicial, aplicou multa por
litigância de má-fé e condenou o devedor a pagar indenização de 20% do valor causa
para compensar prejuízos sofridos pela exequente.
A agravante busca a reforma da decisão em relação à multa,
aduzindo que não litigou de má-fé, mas apenas exerceu seu direito. Ao final requer o
“cancelamento da multa por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, diminuindo seu
valor a um patamar dotado de razoabilidade”.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. Trata-se de ação de execução, sendo que a exequente postulou a
penhora de diversos imóveis dos requeridos, o que foi deferido em 01 de
junho de 2015 (fls. 144) e os executados devidamente intimados da penhora
em 21 de setembro de 2015 (fls. 157). Os executados se manifestaram logo
após a penhora (fls. 165/170) e limitaram-se a alegar excesso de penhora e
postular a avaliação dos imóveis, sem nada alegar sobre bem de família de
algum dos imóveis penhorados. Determinada a avaliação dos imóveis por
perito judicial (fls. 184), novamente, os executados não impugnaram a
penhora. Decidido pela penhora gradual dos imóveis, iniciando-se pelos de
matrículas
27.746,
13.533
e
65.102 (fls. 372), os executados se
manifestaram em seguida diversas vezes (fls. 399/400, 416, 423 e 452) e não
apresentaram qualquer impugnação à penhora. Apresentado o laudo (fls.
467/491), os executados postularam esclarecimentos do perito com relação a
utilização dos imóveis (fls. 502/503). O perito apresentou esclarecimentos (fls.
509/511). Apenas a fls. 561/562 os executados alegaram que o imóvel de
número 179 é residência do executado Francisco. O perito apresentou
esclarecimentos informando que os imóveis da Rua Quintino Bocaiuva de
números 179, 181 e 189 foram unificados em única edificação, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204235-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de número 189 não foi objeto da perícia. Afirmou que na avaliação foram
considerados apenas os imóveis de números 179 e 181, que são utilizados
como
moradia
de
Francisco
(fls.
575/576).
Somente
após
esses
esclarecimentos os executados alegaram a impenhorabilidade do imóvel por se
tratar de bem de família, postulando o cancelamento da penhora (fls.
582/583). Assim, os executados procedem de modo temerário no andamento
do presente feito, protelando os atos processuais, de modo que agem em
litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, V do Código de Processo Civil.
Com relação a alegação de impenhorabilidade, o artigo 5o. da Lei 8.009/1990
estabelece que, para efeitos da impenhorabilidade, considera-se residência um
único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia
permanente. Nota-se dos autos que, dos imóveis indicados a penhora pelo
exequente, quatro constam como de propriedade de Francisco e Maria, os de
matrículas 27.746 e 13.533, que são de propriedade exclusiva do casal e
foram unificados em única edificação; o de número 13.199 do qual são
proprietários de 50%, e da matrícula não se verifica a existência de edificação,
mas apenas do terreno (fls. 96/100); e o imóvel de matrícula 65.102, do qual
Francisco e Maria são proprietários de 1/6 (fls. 121/124), e também foi
avaliado. Restou demonstrado que os imóveis de matrícula 27.746 e 13.533
foram unificados e consistem na residência do executado Francisco Antonio
Rodrigues, que é casado com a executada Maria Luisa Mureb Sallum
Rodrigues. Nota-se que foram distribuídos por dependência a este processo os
Embargos de Terceiro número 1033896-93.2019.8.26.0602, por Maria Helena
Sallum Rodrigues e Francisco Antonio Rodrigues Filho, filhos dos executados
Francisco e Maria Luisa, que afirmam que receberam esse imóvel por doação
feita em 12 de junho de 2015, e esses também alegam que o imóvel é bem de
família. Nota-se os executados foram citados em 02 de março de 2015 (fls.
65) e a penhora dos imóveis foi deferida em 01 de junho de 2015 (fls. 144).
Vale ressaltar, ainda, que consta daqueles autos que desde a época da doação
Francisco Antonio Rodrigues Filho residia na Alemanha, e Maria Helena Sallum
Rodrigues era casada, sendo certo que o perito que efetuou o laudo de
avaliação desses autos afirmou que o imóvel é moradia de Francisco, após
pedido de esclarecimentos dos próprios executados sobre o imóvel ser
moradia de Francisco. Em nenhum momento nesses autos de execução os
executados alegaram que doaram o imóvel aos filhos, ou que esses residem
no imóvel, que e não são mais proprietários do mesmo. Também é possível
verificar naqueles Embargos de Terceiro que da escritura de doação constam
diversos outros imóveis que os executados doaram aos filhos, com reserva de
usufruto vitalício. Assim, apesar de os executados serem proprietários de
outros dois imóveis comprovados nesses autos, verifica-se que um é apenas
um terreno (fls. 96/100) e o outro há outros proprietários em condomínio (fls.
121/124), portanto, não há como se afirmar que tais imóveis poderiam servir
para a moradia da família, de modo que há que se considerar que o imóvel
edificado nas matrículas 27.746 e 13.533, residência do casal, representa bem
de família dos executados Francisco e Maria Luisa, portanto, impenhorável.
Ressalto que a Lei 8.009/1990 protege apenas um imóvel como bem de
família, de modo que, recaindo a impenhorabilidade sobre este imóvel,
qualquer outro imóvel de propriedade dos executados é passível de penhora.
Desse modo, defiro a impenhorabilidade do bem de família com relação ao
imóvel edificado nas matrículas 27.746 e 13.533, cancelando-se a penhora.
Providencie a Serventia as anotações necessárias. Condeno os executados
Francisco e Maria Luisa em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, V,
c.c. com o artigo 81 do Novo Código de Processo Civil, a pagarem multa de
1% do valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos sofridos no
valor de 20% sobre o valor da causa. Homologo a avaliação (fls. 467/491 e
509/511). Nos termos do artigo 883 do Código de Processo Civil, para o
leilão/praceamento judicial do bem penhorado, localizado a Rua Visconde do
Cairu, 500, registrado sob a matrícula 65.102 do 2o. Cartório de Registro de
Imóveis, com avaliação a fls. 509/511, nomeio leiloeiro público Zukerman
Leilões, cuja comissão fica arbitrada em 5% sobre o valor da arrematação,
não incluso o valor do arrematante, a qual deverá ser paga em até um dia útil,
a contar do encerramento do leilão, em forma a ser definida pelo leiloeiro, no
edital. Considerando que os executados são proprietários de 1/6 do imóvel
penhorado, existindo outros cinco coproprietários, deverá ser observado o
artigo 843 do Código de Processo Civil, com a garantia da quota-parte dos
coproprietários de acordo com o valor de avaliação. Nesse sentido: AGRAVO
DE INSTRUMENTO - Execução - Penhora de bem indivisível - Incidência do art.
843, caput e parágrafos do CPC/15 - A alienação deve se dar na integralidade
do bem imóvel, garantida a quota-parte dos coproprietários de acordo com o
valor da avaliação - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ -
Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO, com determinação. TJSP. Agravo de
Instrumento no 2118350-15.2020.8.26.0000. São Paulo, 15 de julho de 2020.
Relator: LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO Assim, o imóvel é indivisível, mas
não impenhorável, e pode ser levado à hasta pública em sua integralidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204235-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
desde que garantida a quota-parte dos coproprietários com base no valor da
avaliação, nos termos do artigo 843, § 2o. do Código de Processo Civil. Vale
ressaltar que a legislação não impõe a intimação dos coproprietários com
relação à penhora, exigência prevista apenas com relação a intimação do
cônjuge, conforme se verifica do artigo 842 do Código de Processo Civil. Mas
os coproprietários devem ser cientificados da alienação judicial, nos termos do
artigo 889, II do Código de Processo Civil, para que possam exercer o direito
de preferência na arrematação, nos termos do artigo 843, § 1o. do Código de
Processo Civil. Assim, designado o leilão, providenciem-se as cientificações
dos coproprietários do imóvel penhorado, com pelo menos cinco dias de
antecedência. A parte credora deverá trazer aos autos a negativa de débitos
ou restrições sobre o imóvel a ser leiloado/praceado, atualizando a certidão
juntada a fls. 570.
A todos é garantido o acesso ao Poder Judiciário, todavia é
sabido que os sujeitos processuais devem agir de acordo com deveres da boa-fé, que
compreendem, entre outros, lealdade, honestidade e transparência.
Os agravantes descumpriram tais deveres ao postergar a
alegação de bem de família, sem justificativa válida, conduta temerária de deve ser
reprimida.
Sendo assim, ficou configurado abuso e prática de atos de
litigância de má-fé pelos coexecutados, razão pela qual deve ser mantida a aplicação
da multa.
A penalidade não comporta nem mesmo redução, pois já foi
fixada no patamar mínimo.
No mais, aplica-se o Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que estabelece:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da
r. decisão recorrida, aliados ao agora lançados, para o fim de mantê-la.
Ficam as partes desde já advertidas que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de
caráter infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §
2o, do Código de Processo Civil.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator